Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PRECLUSA. PENHORA DOS BENS DO SÓCIO. LEGÍTIMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. AUSENTE. REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM EFEITO RETROATIVO.

1. A preclusão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa devedora, torna legítima a penhora dos bens dos sócios em decorrência lógica de sua inclusão no polo passivo da demanda.

2. Deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução se o devedor não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito no momento da impugnação (artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil).

3. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex-nunc e por isso, não retroagem.

4. Recurso conhecido e desprovido.